Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736465-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A RECORRIDO: LIA NARA DE MORAES GUAZZELLI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio acompanhado apenas da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo em sentido estrito. Portanto, o recurso é deserto. Ademais, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, com apoio no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora